Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELO CUMPRIMENTO COLETIVO. PRECLUSÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, ajuizado por sindicato como substituto processual. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, a prescrição da pretensão executória e a ocorrência de excesso de execução nos cálculos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões fundamentais em discussão: (i) definir se o substituído sindical possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se a pretensão executória individual se encontra prescrita; (iii) determinar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença coletiva proferida em ação ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual, possui eficácia ultra partes, permitindo o cumprimento individual por qualquer integrante da categoria beneficiada, nos termos do art. 98, I, do CDC e art. 97, § 2o, do mesmo diploma.
A pretensão executória individual não está prescrita, uma vez que o prazo de cinco anos foi interrompido com o ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença em 12/08/2009 e voltou a correr, pela metade, somente a partir de 19/04/2022, após o trânsito em julgado do acórdão n.o 1406730, que rejeitou a alegação de prescrição no processo coletivo.
A coisa julgada formada no processo coletivo impede nova apreciação da matéria relativa à prescrição no cumprimento individual, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilização das decisões judiciais.
Não se verifica excesso de execução, pois os cálculos apresentados observaram os parâmetros definidos na sentença exequenda e o agravante não apresentou memória de cálculo alternativa, atraindo a preclusão quanto à impugnação genérica, conforme art. 535, § 2o, do CPC e o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O integrante da categoria beneficiada por sentença coletiva ajuizada por sindicato como substituto processual possui legitimidade para promover o cumprimento individual do julgado.
O ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença tem o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual, que volta a fluir pela metade após a cessação da causa interruptiva.
A coisa julgada sobre a rejeição da prescrição na fase coletiva impede a rediscussão da matéria na fase de cumprimento individual.
A ausência de planilha de cálculo alternativa inviabiliza a alegação de excesso de execução, nos termos do art. 535, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o e 535, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2022, DJe 01.04.2022.